Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-58.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000682-58.2020.8.14.0043

APELANTE: ALEMAX MACHADO PEREIRA, ALESSANDRO CUNHA SANTANA

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL MOREIRA VALENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA PENAL. TESES REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 150 dias-multa, pela prática de latrocínio tentado (art. 157, §3º, c/c art. 14 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; (ii) a suficiência das provas para a condenação; e (iii) a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal, bem como a revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico, quando confirmado pela vítima em juízo com absoluta certeza, é válido para fins de autoria delitiva, inexistindo nulidade.

4. As provas produzidas, em especial o depoimento da vítima, são suficientes para sustentar o decreto condenatório, sendo a palavra da vítima elemento relevante em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

5. Inviável a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de lesão corporal, quando evidenciados o dolo de roubar e o
animus necandi
dos agentes, como ocorreu na espécie.

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada com base nas circunstâncias judiciais negativas, não cabendo redução para o mínimo legal.

7. O pedido de gratuidade judiciária não merece conhecimento, pois já foi deferido em sentença.

8. O pleito de recorrer em liberdade não pode ser conhecido em sede de apelação criminal, devendo ser arguido por meio de
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para fixar a autoria delitiva, sobretudo quando confirmado em juízo. 2. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes patrimoniais 3. O latrocínio tentado se configura mesmo quando a subtração não se consuma, desde que haja a intenção de roubo e demonstrado o intento homicida. 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, garantida a discricionariedade do julgador dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, 129, 157, §3º; CPP, arts. 226, 386, VII, 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401; TJMS, ApCrim n. 0004792-54.2018.8.12.0002; TJMG, ApCrim n. 0013070-20.2020.8.13.0625; TJSC, ApCrim n. 5004413-07.2021.8.24.0061.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente dos recursos, rejeitar a preliminar e negar provimento aos apelos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alessandro Cunha Santana e Alemax Machado Pereira apelam da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará que os condenou à pena de 14 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 150 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 153, §3º, c/c art. 14, todos do Código Penal (ID 6571007).

Por entender que seu reconhecimento em sede inquisitorial não obedeceu às formalidades do art. 226 do CPP, Alessandro Cunha Santana pleiteia o reconhecimento de nulidade da sentença. Sustenta, ainda, que a condenação está amparada em provas insuficientes, o que ensejaria sua absolvição aos ditames do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da tentativa de latrocínio para a figura do art. 129 do CP e, eventualmente pelo afastamento da majorante do art. 157, §3º, do CP, além da redução da pena-base e concessão da gratuidade judiciária e do direito de recorrer em liberdade (ID 6571052).

Por sua vez, Alemax Machado Pereira, pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, alegando que foi fixada no máximo legal desproporcional e irrazoável, postulando, ainda, pelo direito de recorrer em liberdade (ID 6571057)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada, (ID 6571063 e ID 6571065), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 7171644).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial dos recursos.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Sob outro ângulo, também não há margem para acolher a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal do apelante Alessandro Cunha Santana.

Isso porque, embora o recorrente tente infirmar a validade do procedimento pelo fato de ele ter sido feito por fotografia e não presencialmente, registro que o reconhecimento fotográfico é meio idôneo para fixar a autoria delitiva, sobretudo quando devidamente ratificado em juízo com absoluta certeza pela vítima, como se deu na espécie.

Por tal razão rejeito a preliminar.

No mérito, inexiste margem para a absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas de materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficientes para sustentar o decreto condenatório, sobretudo pela palavra da vítima ANDERSON COUTINHO DOS SANTOS, que declarou em juízo:

“(...) por volta das vinte e três horas eu ia andando pra casa do meu amigo na rua Augusto Montenegro, em frente à igreja três elementos me abordaram anunciando um assalto e me revistando, eu falei pra eles que eu tava calmo e não tinha nada e eles averiguando que eu não tinha nada, eles continuaram comigo, eu tentei caminhar e eles foram me seguindo, então eu fiquei com medo que eles tavam armados com uma faca na minha costa e eu não sabia o que fazer e resolvi correr e ao correr, chegando perto da casa da perto da casa do meu amigo (...) eles deferiram uma facada nas minhas costas (...) foi o Alemax (...) eles estavam com o rosto descoberto usando boné (...) logo em seguido eu olhei para o lado deles e reconheci e no dia que denunciei eles, me mostraram a foto e reconheci eles (...) nessa noite em que eles me assaltaram eles estavam com uma faca (...) acima do meu ombro (...) eu corri porque lá fica próximo da casa de um amigo meu (...) chegando lá as meninas me colocaram pra dentro (...) já foi meia noite onde eu fiquei mais calma, os pessoal ficaram mais calmo e me levaram pro hospital e a polícia também foi fazer o ocorrido (...) sim, certeza absoluta (...) o primeiro, o Alemax (...) eles estavam sem máscara, só com o boné (...) sim, reconheci na hora (...) eles não estavam encapuzados, eles estavam com boné (...) deu pra ver o rosto deles (...) o Alemax, o primeiro que apareceu (...) fiquei com cicatrizes e muitas dores no ombro ainda (...) isso, anunciaram que era um roubo, que eles iam me assaltar e disseram que era pra eu ficar calmo (...) creio que eles ficaram insatisfeitos por eu não ter nada e ter saído andando e eles foram me seguindo (...)” (ID n. 6571007, pág. 3)

Destarte, inexiste espaço para absolvição, porquanto incide o entendimento entendimento jurisprudencial segundo o qual “em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, a ação delitiva é praticada na clandestinidade, longe da vista de testemunhas” (TJMS,
ApCrim n. 0004792-54.2018.8.12.0002
, Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro, 1ª Câmara Criminal, j. 26.10.2021).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os acusados não praticaram o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, autoriza o decreto condenatório e repele as teses de ausência de fundamentação da sentença condenatória, bem como de insuficiência de provas e negativa de autoria, apresentada pelos apelantes.

Além disso, a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais é no sentido de que, “sendo o latrocínio crime complexo, ou seja, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas não se concretize e a outra sim, logo, se a subtração e a morte são tentadas ou se a subtração é consumada e a morte é tentada restará configurado a tentativa de latrocínio” (TJMG,
ApCrim n. 0013070-20.2020.8.13.0625
, relator Des. Rubens Gabriel Soares).

Na espécie, restou demonstrado que os recorrentes pretendiam subtrair bens da vítima, não se consumando o crime de roubo porque nada foi encontrado em seu poder, tendo perseguido e atentado contra sua vida mediante grave violência empregada com faca, não ocorrendo o resultado morte porque a vítima conseguiu correr e buscar ajuda na casa de um amigo, sendo inviável a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de lesão corporal, porquanto restou comprovado o dolo de roubar e o
animus necandi
dos acusados.

Outrossim, é prescindível a apreensão da arma empregada no crime de latrocínio quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização" (TJSC,
ApCrim n. 5004413-07.2021.8.24.0061
, Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo, 3ª Câmara Criminal, j. 10.11.2022), hipótese retratada nos autos.

Em complemento, inexiste margem para reforma da dosimetria penal, pois as circunstâncias judiciais foram negativadas mediante fundamentação idônea, sendo garantida a discricionariedade do julgador dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, de modo que existindo a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 23 do TJPA.

Por derradeiro, considerando que foi concedida a gratuidade processual na sentença (ID 6571007, pág. 9), não há interesse processual neste particular, incidindo o disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente dos recursos e, nessa extensão, rejeito a preliminar e, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2025